Tribunal: TCU
Processo: 011.601/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5547/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, considerando que a rubrica relativa a percentuais variáveis decorrentes de planos econômicos, atualmente constante do contracheque da interessada, não está presente no ato 113200/2022 (peça 2), ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, e art. 7o, § 2o, da Resolução/TCU 353/2023, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria a seguir relacionado, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação e de dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU: 1. Processo TC- Processo 011.601/2024-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Lourani Oliveira dos Santos Correia (XXX.705.704-XX). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. à Fundação Nacional de Saúde que, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, adote as medidas cabíveis para regularização dos pagamentos indevidos constatados nos últimos contracheques da interessada, referentes a rubrica 16171, relativa a percentuais variáveis decorrentes de planos econômicos que já deveriam ter sido absorvidos pelos aumentos remuneratórios ocorridos ao longo do tempo, conforme jurisprudência desta Corte, enviando a este Tribunal, ao término do referido prazo, documentos comprobatórios de que a interessada está ciente desta decisão, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.